Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-20.2016.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR PREFEITURA – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Contratação de escritório de advocacia mediante carta convite, pautada pela notória especialidade – Peculiaridade no objeto da contratação e serviços desempenhados não demonstrados – Venda de tese tributária sem qualquer garantia de êxito – Pagamento de honorários advocatícios

Ementa:
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA POR PREFEITURA – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Contratação de escritório de advocacia mediante carta convite, pautada pela notória especialidade – Peculiaridade no objeto da contratação e serviços desempenhados não demonstrados – Venda de tese tributária sem qualquer garantia de êxito – Pagamento de honorários advocatícios em benefício efetivo e definitivo ao ente público – Lesão ao erário que configura conduta dolosa de improbidade administrativa – Apelações não providas.